Tribunal: TJMT
Processo: 1003247-11.2022.8.11.0004
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003247-11.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[AILTON GONCALVES DA SILVA - CPF: 474.472.301-20 (RECORRENTE), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JOSÉ DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLINO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 327.627.981-91 (VÍTIMA), AMARILDO FERNANDES (ASSISTENTE), SIDNEY CARDOSO DA SILVA (ASSISTENTE), RAIMUNDO OLIVEIRA DA SILVA NETO (ASSISTENTE), ONOFRE LINO (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A VIDA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto contra sentença que pronunciou o recorrente pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio, previsto no art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal, sob a alegação de que teria agido em legítima defesa. O recorrente pleiteia sua impronúncia, sustentando a inexistência de
animus necandi
. Consta dos autos que o recorrente teria desferido diversos golpes com instrumentos contundentes e perfurocortantes contra a vítima, que conseguiu fugir e foi socorrida com lesões graves e permanentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a pronúncia do acusado, à luz do art. 413 do Código de Processo Penal; (ii) definir se há elementos seguros nos autos que autorizem o reconhecimento da legítima defesa e, por conseguinte, a absolvição sumária do recorrente, nos termos do art. 415, IV, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade do delito e a existência de indícios suficientes de autoria, não se tratando de juízo definitivo de culpa, mas de admissibilidade da acusação.

4.

A prova constante dos autos, notadamente os laudos periciais e os depoimentos colhidos, evidenciam a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, com destaque para a multiplicidade e a gravidade das lesões sofridas pela vítima, compatíveis com tentativa de homicídio.

5.

A alegação de legítima defesa apresentada pelo recorrente carece de amparo probatório inequívoco, sendo matéria controversa que deve ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, conforme art. 5o, XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal.

6.

O
animus necandi
, embora negado pelo recorrente, pode ser inferido das circunstâncias objetivas do caso, especialmente pelo uso de meios potencialmente letais e pela região do corpo atingida, conforme fundamentado nos laudos periciais.

7.

A jurisprudência consolidada desta Corte orienta que, na presença de dúvida quanto ao dolo, aplica-se o princípio do
in dubio pro societate
, cabendo ao Conselho de Sentença a apreciação das teses defensivas e da intenção do agente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A sentença de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente a presença de prova da materialidade e de indícios de autoria.

2.

A exclusão do dolo e o reconhecimento da legítima defesa somente são admissíveis na fase de pronúncia quando inequivocamente demonstrados pelos autos.

3.

Havendo dúvida sobre o elemento subjetivo da conduta, impõe-se a submissão do acusado ao Tribunal do Júri, competente constitucionalmente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, inc. XXXVIII, alíneas “c” e “d”; CP, arts. 121, caput, e 14, II; CPP, arts. 413, § 1o, e 415, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1001511-29.2022.8.11.0045, rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025; TJMT, N.U 0010430-26.2017.8.11.0004, rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 07.02.2024, DJE 13.02.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso em sentido estrito
interposto por
Ailton Gonçalves da Silva
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças - MT, que julgou admissível a pretensão punitiva do Estado e pronunciou o recorrente pela suposta prática da tentativa de homicídio, previsto no art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, do Código Penal, determinado a submissão dele a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri daquela comarca (id. 282504128).

Em suas razões recursais, o recorrente almeja a sua impronúncia, ante o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, por inexistência de comprovação do
animus necandi
(id. 282504137).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo não provimento do recurso, a fim de que seja mantida integralmente a sentença de pronúncia (id. 282504141).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (id. 282504143).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Doutor José Norberto de Medeiros Júnior, opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 285183394),
verbis
:

“
Sumário
:

Recurso em sentido estrito – Réu pronunciado pelo cometimento do crime de homicídio simples em sua forma tentada (art. 121, caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal). Irresignação defensiva: Almejada a impronúncia, ante o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, por inexistência de comprovação do animus necandi – Impertinência – Indícios suficientes de autoria – Excludente da legítima defesa não configurada de forma indene de dúvidas - Fase de mero juízo de admissibilidade – Aplicação do princípio do in dúbio pro societate e não in dúbio pro reo – Precedentes – Fato que deve ser submetido ao juiz natural da causa, que é o conselho de sentença.
Pelo desprovimento do recurso
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
Ailton Gonçalves da Silva
interpôs recurso em sentido estrito objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças - MT, que julgou admissível a pretensão punitiva do Estado e pronunciou o recorrente pela suposta prática da tentativa de homicídio, previsto no art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, do Código Penal, determinado a submissão dele a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri daquela comarca.

O recorrente almeja a sua impronúncia, ante o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, por inexistência de comprovação do
animus necandi.

Extrai-se da denúncia que:

(...) no dia 07 de fevereiro de 2022, por volta das 19:00hs, na propriedade rural localizada a 05 km do Distrito Vale do Sonho, estrada sentido serra, neste município e Comarca de Barra do Garças/MT, o denunciado tentou matar a vítima Vanderlino Rodrigues dos Santos, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que a vítima conseguiu empreender fuga.

Segundo apurado, a vítima foi contratada pelo denunciado para prestar serviço na referida propriedade rural (sítio), sendo que, no fatídico dia, trabalhou jogando veneno no pasto, momento que, ao entardecer, escutou o som da chegada de um carro.

Ao retornar a residência do sítio, visualizou o denunciado junto com sua convivente, ao lado de fora do veículo, o qual havia descarregado do automóvel várias garrafas de bebidas alcoólicas.

Ato contínuo, ao se aproximar, a convivente do denunciado pediu à vítima para não conversar com AILTON naquela noite, pois ele estava embriagado. Empós, a vítima se deslocou ao barracão do sítio para guardar a bomba de veneno utilizada durante o dia de trabalho, momento em que escutou o denunciado se aproximar e declarar “Esse eu vou matar”.

Nesse instante, a vítima sentiu um golpe em sua cabeça, vindo a cair ao solo, oportunidade em que o denunciado desferiu vários golpes com um cabo de foice em seu rosto e golpe de faca na altura de seu ombro, (instrumentos contundente e de ação cortante ou perfuro cortante – Exame de Corpo de Delito ID. 83508918).

De imediato, a vítima se levantou e conseguiu fugir, inobstante estar zonza, conseguiu chegar na BR 158, onde foi socorrida por uma guarnição policial que passava no local, sendo encaminhado para o UPA para atendimento de urgência (ID. 83508901).

Com efeito, em razão das circunstâncias alheias à sua vontade, em virtude da reação da vítima que conseguiu empreender fuga, o denunciado não obteve êxito no seu intento homicida.

O denunciado, ao ser interrogado, admitiu ter sido o autor dos golpes, mas negou que almejava matar (ID. 83508910).

Todavia, constata-se do Laudo Pericial a informação de “chama a atenção a multiplicidade de lesões e a presença de lesões causadas por instrumento cortante, denotando o animus necandi do agressor” (ID. 83508918).

Além disso, depreende-se do laudo pericial complementar a informação de que “o periciando apresenta lesão nervosa do nervo mandibular facial, sendo considerada debilidade permanente da função mastigatória” e “também apresente sequelas residuais do trauma com tonturas e dormência na face” (ID. 96446479).

Pelo exposto, AILTON GONÇALVES DA SILVA, está incurso na figura típica capitulada no art. 121, caput, c/c art. 14, inc. II, todos do Código Penal (...)”
. (
sic
do id. 282506391).

Como é sabido, a sentença de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, para a qual basta a existência de prova da materialidade do delito e de indícios suficientes de autoria ou de participação delitivas, conforme dispõe o art. 413, § 1.o do Código de Processo Penal.

O rito bifásico, ao qual os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, tem início com a instrução preliminar ou
judicium accusationis
, que é endereçada a um magistrado togado e se restringe ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos criminosos supostamente praticados e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, além da
desclassificação
da infração penal, quando evidente.

Dessarte, caso se convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação no crime, o juiz de primeiro grau deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e causas de aumento de pena, bem como indicará a presença de delitos conexos.

Nessa senda, deve-se ter em conta que a pronúncia se trata de juízo fundado de suspeita das imputações, eis que não compete ao magistrado a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

De outro lado, a impronúncia deve ocorrer nos casos de falta de comprovação da materialidade do crime ou de total ausência de indícios suficientes de autoria em desfavor do réu, ao passo que, somente se admite a absolvição sumária para encerrar de forma antecipada o rito fracionado do Tribunal do Júri, quando:
a)
provada a inexistência do fato;
b)
provado não ser o acusado autor ou partícipe do fato;
c)
o fato não constituir infração penal;
d)
demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, conforme previsão legal taxativa e, portanto, não passível de ampliação, do art. 415 do Código de Processo Penal.

Diante dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, examinando o contexto fático e probatório carreado aos autos, conclui-se que a materialidade do tentativa delito contra a vida de
Vanderlino Rodrigues dos Santos
, se encontra bem delineada nos autos por meio dos seguintes documentos: inquérito policial n. 63.4.2022.4983 (id. 282503982); portaria n. 2022.10.2231 (id. 282503983); boletim de ocorrência n. 2022.40935 (id. 282503985); termo de exibição e apreensão (id. 282506350); relatório de investigação n. 2022.13.22449 (id. 282506354); laudo de exame de lesão corporal n. 300.1.02.2022.004488-01 (id. 282506359 – id. 83508918 de origem); laudo pericial de exame na vítima (id. 282506385); além das declarações colhidas durante a instrução criminal.

Já no que tange à autoria, denota-se a presença de indícios suficientes a implicar o possível envolvimento de
Ailton Gonçalves da Silva
na tentativa de homicídio de
Vanderlino Rodrigues dos Santos
, não obstante o recorrente tenha negado a intenção de matar.

Com efeito, consoante apurado nos autos, a vítima teria sido contratada pelo recorrente para prestar serviços em sua propriedade rural. No dia do ocorrido, após um dia de trabalho aplicando defensivos agrícolas no pasto, a suposta vítima ouviu a chegada de um veículo à propriedade. Ao retornar à sede do sítio, avistou o recorrente e sua companheira ao lado do automóvel, de onde haviam sido descarregadas várias garrafas de bebidas alcoólicas.

Consta, que ao se aproximar, o ofendido foi advertido pela companheira do recorrente para que evitasse qualquer conversa com
Ailton
naquela noite, em razão de seu estado de embriaguez. Na sequência, dirigiu-se ao barracão para guardar a bomba de veneno utilizada no trabalho, momento em que teria escutado o recorrente se aproximar e proferir a frase:
“Esse eu vou matar”
.

Naquele instante,
Vanderlino
teria sido surpreendido com um golpe na cabeça, que o derrubou ao solo. Já caído, passou a ser agredido, em tese, com vários golpes desferidos com o cabo de uma foice em seu rosto, além de uma facada na região do ombro. Os instrumentos utilizados – de natureza contundente e perfurocortante – estão descritos no Laudo de Exame de Corpo de Delito (id. 282506359 – id.de origem 83508918).

Apesar de atordoado e sentindo fortes tonturas,
Vanderlino
conseguiu levantar-se e fugir, alcançando a BR-158, onde foi socorrido por uma guarnição policial que passava pelo local, sendo encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Dessa forma, a suposta consumação do delito pelo qual o recorrente foi pronunciado, foi evitada por circunstâncias alheias à vontade do agente, em razão da reação do ofendido, que conseguiu escapar, frustrando o intento homicida do denunciado.

Com efeito, embora
Ailton
, tenha admitido em seu interrogatório que realmente desferiu os golpes contra
Vanderlino
, sem intenção de matar, infere-se do laudo pericial a presença de multiplicidade de lesões por instrumento cortante, o que, em tese, denota gravidade exacerbada e possível
animus necandi
pelo recorrente.

Deveras, os diversos golpes desferidos com o cabo de foice, bem como a facada na região da clavícula, direcionados à face e a áreas vitais de
Vanderlino
, evidenciam, em tese, o intento homicida do recorrente. Trata-se de regiões do corpo humano sabidamente letais, cujos ferimentos, não fosse a reação da vítima, seriam potencialmente suficientes para causar sua morte.

Além disso, como demonstrado pelos exames periciais, as agressões sofrida pela vítima resultaram em lesões gravíssimas, dentre elas a debilidade permanente da função mastigatória, associada a sequelas neurológicas residuais, como tonturas frequentes e dormência facial, conforme registrado em laudo complementar.

Assim, mesmo que se cogitasse que o agente não desejasse diretamente o resultado morte – hipótese que, frise-se, não restou cabalmente demonstrada nos autos – o fato é que teria assumido conscientemente o risco de produzi-lo, configurando-se possível dolo da conduta.

Sobre a matéria em debate, Eugênio Pacelli ensina que o elemento subjetivo do crime e a intenção do autor, por serem questões pertinentes ao âmbito puramente epistêmico e intelectual, podem ser aferidos através das circunstâncias fáticas já comprovadas nos autos e que levem a concluir pela presença de dolo na conduta, a exemplo das peculiaridades do caso concreto, do comportamento do recorrente e do
modus operandi
utilizado, demonstrado pela diversidade de lesões causadas na vítima. Veja-se:

“[...] é a via da racionalidade. Assim, quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte. Não se irá cogitar, em princípio, de conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo. Nesses casos, a prova será obtida pelo que o Código de Processo Penal chama de
indícios
, ou seja,
circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize, por indução (trata-se, à evidência, de dedução), concluir-se a existência de outra ou de outras circunstâncias”
.
(PACELLI, Eugênio. Curso de Processo penal. – 24 ed. – São Paulo: Atlas, 2020, p. 257). Destacamos

Importa registrar que, no processo penal do Júri, eventuais dúvidas quanto ao elemento subjetivo da conduta – como a existência ou não do
animus necandi
– devem ser decididas pelo Tribunal Popular, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, nos termos do art. 5o, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal.

Por outro lado, ainda que o recorrente, em seu interrogatório, tenha sustentado uma suposta
legítima defesa
, tal alegação não encontra respaldo seguro nas provas colhidas nos autos, motivo pelo qual a referida tese deverá ser apreciada pelo Conselho de Sentença, dotado de competência constitucional para decidir acerca das versões apresentadas.

A caracterização da legítima defesa, como se sabe, exige a presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 25 do Código Penal: (a) existência de agressão injusta, atual ou iminente; (b) proteção de direito próprio ou de terceiro; (c) reação proporcional, com uso dos meios necessários e moderados; e (d) consciência da necessidade de repelir a agressão. A ausência de qualquer um desses elementos inviabiliza o reconhecimento da excludente de ilicitude.

A propósito, esta Corte de Justiça assim decidiu:

“Direito processual penal. Recurso em sentido estrito. Pretendida a absolvição sumária, com arrimo em tese de legítima defesa, e, em caráter subsidiário, a desclassificação ou, ao menos, o decote da qualificadora referente ao motivo fútil. Desprovimento. (...) A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se
presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, bem como os elementos capazes de indicar, a princípio, a possível presença de animus necandi na conduta, impõe-se a submissão do réu para ser julgado pelo Tribunal do Júri
. 4. Na presente hipótese, as provas amealhadas nos autos evidenciam que
a narrativa defensiva de legítima defesa e ausência de animus necandi constitui apenas uma das versões sustentadas no processo, e não a única conclusão que se pode extrair das provas dos autos
. Consequentemente, a matéria deverá ser mais profundamente analisada pelos senhores jurados, ex vi do preceito contido no art. 5o, XXXVIII, d, da Constituição Federal. (...)”
(N.U 1001511-29.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025). Destacamos

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO RECORRENTE, NOS TERMOS DO ART. 415, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESACOLHIMENTO.
EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA INDENE DE DÚVIDAS. APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO SOCIETATE. MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI
. SENTENTIA MANTIDA. 2. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO.
ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. INVIABILIDADE. O ANIMUS NECANDI SÓ PODE SER AFASTADO QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. TESE QUE NÃO RESTOU COMPROVADA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA A ANÁLISE DA MATÉRIA
. 3. RECURSO DESPROVIDO.

1. Deve ser mantida a pronúncia do recorrente, porquanto, na espécie, estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, consubstanciados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que a respectiva sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento dos crimes contra a vida em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5o, XXXVIII, c, da Constituição Federal. Ademais,
a tese de legítima defesa só deve ser acolhida, quando restar evidenciado, de plano, que o acusado agiu de maneira moderada para repelir a injusta provocação, o que não é o caso destes autos, visto que existem indícios de que o recorrente agiu com animus necandi.
(...)”
(N.U 0010430-26.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 13/02/2024). Destacamos

Registre-se, por importante, que em nenhum momento se está a afirmar a culpa do recorrente, ao contrário, somente se confirma a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria com esteio nas provas produzidas, indicativas de que
Ailton Gonçalves da Silva
pode ser o responsável pela tentativa de crime contra a vida de
Vanderlino Rodrigues dos Santos
, imputada na denúncia.

Assim, nos termos do que dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal, subsistindo lastro probatório mínimo a sustentar a acusação e não evidenciadas de forma induvidosa as teses defensivas, incumbe ao Conselho de Sentença eleger dentre as versões disponíveis nos autos aquela mais verossímil, sob pena de se usurpar da competência do Tribunal do Júri, insculpida no art. 5o, inc. XXXVIII, alínea
c
, da CF/88.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso em sentido estrito interposto por
Ailton Gonçalves da Silva
, mantendo inalterada a sentença de pronúncia, a fim de que eles sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Barra do Garças/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025